Tribunal: TJSP
Processo: 1501308-35.2023.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, CP, por ter, agindo com evidente ânimo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferido disparo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, CP, por ter, agindo com evidente ânimo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferido disparo de arma de fogo contra J. C. da C. B., causando-lhe a morte.
2. Recurso defensivo: (i) submissão a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d" e § 3o, CPP, devido à alegada contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.
3. A soberania dos veredictos é assegurada à instituição do Júri, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "c", Constituição Federal. Com vistas à conciliação do referido princípio constitucional com o teor do art. 593, III, "d", CPP, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos e a submissão do réu a novo julgamento somente será possível quando inexistirem quaisquer provas que embasem a versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, o Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação interposta com base no referido dispositivo, deverá limitar-se à análise da existência de provas que embasem a decisão dos jurados, abstendo-se de um juízo valorativo sobre o conjunto probatório apresentado (STJ. AREsp n. 1.803.562/CE).
4. Decisão do Conselho de Sentença não manifestamente contrária à prova dos autos. Existência de elementos que amparam a versão acolhida pelos jurados. Prevalência da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CF). O conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida, é suficiente para sustentar a tese acusatória, inviabilizando a submissão do apelante a novo julgamento. O Júri reconheceu que o réu agiu com dolo homicida, motivado por desentendimento banal acerca do momento de deixar o baile funk, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual foram admitidas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, rejeitando a negativa de autoria.
5. Recurso desprovido.